Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700413-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE MARIA DE JESUS BASTO REPRESENTANTE LEGAL: ADONAI DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZENAIDE MARIA DE JESUS BASTO contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir a ré a custear diretamente as despesas de serviço home care com profissionais fora da rede credenciada. Em suas razões (ID 67716231), a agravante sustenta que: 1) é idosa, com 92 anos de idade, representada por seu curador, e pretende reembolso integral de despesas com profissionais de enfermagem fora da rede credenciada, devido a falhas graves no tratamento domiciliar fornecido pela ré; 2) sofreu risco de vida em diversas oportunidades, em razão de falhas no serviço ofertado pelos profissionais credenciados; 3) além de outros erros, foi submetida a intensa dor sem que pudesse se defender, uma vez que a profissional vinculada à ré deixou a bolsa de água quente por elevado período em seu corpo, o que ocasionou queimaduras em sua barriga e foi internada na UTI por intoxicação quando a enfermeira confundiu álcool com água. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que a requerida seja compelida a custear “diretamente as despesas com profissionais – equipe de enfermagem, fora da rede credenciada, indicados pela requerente ante a inexistência de profissionais capacitados e qualificados vinculados à ré, até o desfecho da demanda, sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor não inferior a R$ 1.000,00”. Subsidiariamente, o reembolso integral pelas despesas com contratação direta de profissionais fora da rede credenciada. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação que relativa a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. Sobre o reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que: "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. Todavia, o reembolso é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. No caso, a agravante entende, em suma, ser possível, liminarmente, que a agravada arque com profissionais fora da rede credenciada, sob o fundamento de que os profissionais disponibilizados pela ré não são qualificados. Em que pese a gravidade dos fatos narrados pela autora/agravante, não é possível aferir, em cognição sumária, se a ré não possui profissionais credenciados para atender a autora. A questão demanda contraditório, o que não permite o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ademais, não está demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação: a autora/agravante afirma que o serviço home care é ofertado pela ré há mais de cinco anos. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator